Tribunal: STJ
Processo: 0057373-18.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541192 - RJ(2023/0434374-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: P DE A A G P L
AGRAVANTE
: P E G P L
ADVOGADO
: FÁBIO GARIBE - RJ232488
AGRAVADO
: R N P - ESPÓLIO
AGRAVADO
: I R DE C S P
ADVOGADOS
: RAMON MOLEZ NETO - SP185958
DANIEL MACHADO ARAÚJO MAIA - RJ161271
SAULO ALEXANDRE SALLES MOREIRA - RJ161463
FRANCINE DE OLIVEIRA GRACIANO - RJ159660
INTERES.
: M DE O C P
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 492 E 861 DO CPC. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, à luz da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, na fase de cumprimento de
sentença, que determinou a apresentação de balanço especial e a oferta das cotas
da executada aos demais sócios, para exercício do direito de preferência.
3. A Corte de origem desproveu o agravo de instrumento e rejeitou os embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do CPC
art. 492
ao manter decisão de natureza diversa do pedido, ao determinar balanço especial e
oferta de cotas quando o exequente requereu apenas depósito de valores
Documento eletrônico VDA55101940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f8d98632-f7fa-42a2-a952-b462f8eec4fd

decorrentes da titularidade das cotas; e (ii) saber se houve violação do
do
art. 861
CPC por suposta determinação de liquidação das cotas sem observância da ordem
legal de atos da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há contradição entre o pedido e a decisão: para alcançar os valores
decorrentes da titularidade das cotas, impõe-se a observância do procedimento do
do CPC, inexistindo afronta ao
do CPC.
art. 861
art. 492
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: “1. A decisão que determina a apresentação de balanço
Tese de julgamento
especial e a oferta das cotas aos demais sócios, para exercício do direito de
preferência, observa o
do CPC e não viola o
do CPC.”
art. 861
art. 492
CPC, arts. 492, 835, 861; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.026
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f8d98632-f7fa-42a2-a952-b462f8eec4fd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541192 - RJ(2023/0434374-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: P DE A A G P L
AGRAVANTE
: P E G P L
ADVOGADO
: FÁBIO GARIBE - RJ232488
AGRAVADO
: R N P - ESPÓLIO
AGRAVADO
: I R DE C S P
ADVOGADOS
: RAMON MOLEZ NETO - SP185958
DANIEL MACHADO ARAÚJO MAIA - RJ161271
SAULO ALEXANDRE SALLES MOREIRA - RJ161463
FRANCINE DE OLIVEIRA GRACIANO - RJ159660
INTERES.
: M DE O C P
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 492 E 861 DO CPC. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, à luz da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, na fase de cumprimento de
sentença, que determinou a apresentação de balanço especial e a oferta das cotas
da executada aos demais sócios, para exercício do direito de preferência.
3. A Corte de origem desproveu o agravo de instrumento e rejeitou os embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do CPC
art. 492
ao manter decisão de natureza diversa do pedido, ao determinar balanço especial e
oferta de cotas quando o exequente requereu apenas depósito de valores
Documento eletrônico VDA54723267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 8a1bb8b4-9e25-441b-bea0-7dfe32b8daf5

decorrentes da titularidade das cotas; e (ii) saber se houve violação do
do
art. 861
CPC por suposta determinação de liquidação das cotas sem observância da ordem
legal de atos da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há contradição entre o pedido e a decisão: para alcançar os valores
decorrentes da titularidade das cotas, impõe-se a observância do procedimento do
do CPC, inexistindo afronta ao
do CPC.
art. 861
art. 492
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: “1. A decisão que determina a apresentação de balanço
Tese de julgamento
especial e a oferta das cotas aos demais sócios, para exercício do direito de
preferência, observa o
do CPC e não viola o
do CPC.”
art. 861
art. 492
CPC, arts. 492, 835, 861; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.026
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por P DE AA G P L e
P E G P L contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório, à luz da Súmula n. 7 do STJ, em relação às
teses de violação do
do Código de Processo Civil e do
do Código
art. 492
art. 861
de Processo Civil (fls. 147-150).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 183-198.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em
agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 53):

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de quotas sociais
por dívida contraída por sócia. Decisão que determina a apresentação de balanço
Documento eletrônico VDA54723267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 8a1bb8b4-9e25-441b-bea0-7dfe32b8daf5

especial e oferecimento das quotas aos demais sócios. Irresignação da sociedade que
alega nulidade da decisão por não integrar o polo passivo da ação de origem e pela
decisão ter natureza diversa da pedida pela exequente. Irresignação que não se
acolhe. Possibilidade da penhora de quotas sociais de um sócio para responder
dívida particular por ele contraída. Inteligência dos arts. 1.026, CC e dos arts. 835 e
861, CPC. Precedentes. Não contradição entre pedido e decisão.. Precedente citado:
STJ. REsp no 1.803.250 - SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. R. P/ ACÓRDÃO:
Min. Ricardo Villas Bôas, julgado em
DESPROVIMENTO DO
1/7/2020.
RECURSO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
104):

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Acórdão que negou
provimento ao recurso do embargado. Pedido de prequestionamento.
Desnecessidade. Precedentes citados: EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1351784/SP,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
19/02/2013,
20/03/2013;
EDcl no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp 1351784/SP,
julgado em
DJe
EDcl no
Rel. Ministro
19/02/2013,
20/03/2013;
REsp 1334142/PR,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
e
21/11/2013,
02/12/2013
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
REsp 1250997/SP,
DJe
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
05/02/2013,
14/02/2013.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 492, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
manteve decisão de natureza diversa da pedida, ao determinar a apresentação de
balanço especial e o oferecimento de quotas aos demais sócios quando o pedido do
exequente se limitou à intimação das empresas para depositarem valores
decorrentes da titularidade das quotas; e
b) 861, do Código de Processo Civil, já que a decisão impugnada
determinou a liquidação das quotas sociais sem observar a ordem legal de atos
prevista para a penhora de quotas, que pressupõe, primeiro, a penhora; segundo, o
balanço especial e a oferta aos sócios com direito de preferência; e, terceiro, a
liquidação apenas se não houver interesse dos sócios;.
Documento eletrônico VDA54723267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 8a1bb8b4-9e25-441b-bea0-7dfe32b8daf5

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão proferido
no agravo de instrumento e se anule a decisão proferida nos autos do processo n.
0012212-76.2018.8.19.0209.
Contrarrazões às fls. 134-145.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que determinou às
sociedades a apresentação de balanço especial e o oferecimento das cotas da
executada aos demais sócios, para exercício do direito de preferência (fls. 54-56).
I - Arts. 492 e 861, do Código de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão que determinou aos
agravantes a apresentação de balanço especial e oferta das cotas da executada aos
demais sócios, a fim de que exerçam seu direito de preferência, caso haja interesse.
O acórdão foi fundamentado nos seguintes termos (fls. 56-59):

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que intimou as ora
agravantes nos seguintes termos:
Intimem-se o [...] (fls.294-295), por OJA, para que apresentem balanço
especial e para oferecer as cotas da executada aos demais sócios, a fim de que se
houver interesse exerçam o direito de preferência, nos termos do
incisos I e
art. 861,
II, do CPC, no prazo de 45 dias.
As partes concordam que, na origem, a Executada foi condenada ao
pagamento de honorários de sucumbência e multa por litigância de má-fé. Não há
objeções, também, para o fato de que as tentativas de penhora respeitando a ordem
do
CPC, foram frustradas até a penhora das quotas de sociedade simples.
art. 835,
Portanto, cinge a controvérsia em determinar se a decisão é nula por envolver
pessoas jurídicas que não fazem parte do polo passivo e por ter uma natureza
diversa da pedida.
Não assiste razão às Agravantes em relação ao argumento de que as pessoas
jurídicas não fizeram parte do polo passivo na ação originária e que, por isso, a
decisão seria nula.
Documento eletrônico VDA54723267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 8a1bb8b4-9e25-441b-bea0-7dfe32b8daf5

Não há óbice para que ocorra a penhora das quotas sociais de um sócio para
responder por dívida particular por ele contraída. Uma vez esgotados os meios para
localização de outros bens do devedor, é possível a penhora sobre suas quotas na
sociedade, conforme o
IX, CPC.
art. 835,
De fato, a incidência da penhora sobre as quotas de uma sociedade devido à
dívida particular de sócio atinge pessoa alheia à relação jurídica originária entre
devedor e credor. Porém, esse fato, por si só, não tem o condão de atrair tal pessoa
jurídica à essa relação originária. São relações jurídicas distintas e, portanto,
discussões distintas.
Busca-se na segunda relação, entre sócio e sociedade, alcançar o patrimônio
do sócio que satisfaça o crédito da primeira relação, entre credor e devedor. Não há
relação entre o credor (da primeira relação) e a sociedade. Por isso, não há
modificação na affectio societatis apta a atraí-lo à ação originária ou mesmo
deflagrar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
[...]
Portanto, por expressa previsão legal, pelo cumprimento dos requisitos
elencados no
CPC e por não haver prejuízo à sociedade, o primeiro
art. 835,
argumento deve ser rechaçado.
Também não merece amparo o segundo argumento, de que a decisão abarca
conteúdo diverso do pedido pela parte. Alega a agravante que a decisão determinou
a liquidação das cotas e não a penhora ou o depósito dos dividendos da sócia,
conforme a medida requerida pelo Agravado.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravada requereu “a intimação
das empresas em que a Executada é sócia, na pessoa de seu representante legal, ou
quem às vezes lhe faça representar, determinando-se que seja depositado à
disposição e ordem deste MM. Juízo os valores devidos em favor da Executada em
decorrência da titularidade das cotas sociais, até que se atinja o valor em execução
(R$ 63.214,95)”.
Por seu turno, a decisão intimou as empresas para apresentar o “balanço
especial e para oferecer as cotas da executada aos demais sócios, a fim de que se
houver interesse, exerçam o direito de preferência (...)”.
A penhora, enquanto meio constritivo para pagamento do débito, pode atingir
as quotas que o devedor da obrigação tem em determinada sociedade. A disciplina
legal, disposta no
CPC determina que se a penhora recair em tais quotas, a
art. 861,
sociedade deverá apresentar balanço especial e oferecer as quotas aos demais sócios,
observado o direito de preferência.
Não há contradição entre o pedido e a decisão. Na realidade, há correlação
lógica. A parte agravada requereu o depósito em juízo dos valores devidos em
decorrência da titularidade das cotas pela executada. Em consequência deste pedido,
a decisão determinou a penhora conforme a autorização do
CC, sob a
art. 1.026,
forma prevista pelo
CPC.
art. 861,
Dessa forma, resta evidente que foram preenchidos todos os requisitos legais
para tal decisão, de forma que ela não se encontra maculada por nenhum vício.
Documento eletrônico VDA54723267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 8a1bb8b4-9e25-441b-bea0-7dfe32b8daf5

Cumpre observar que a sociedade pode evitar a liquidação das cotas,
adquirindo-as sem redução do capital social e com a utilização de reservas. para
manutenção em tesouraria, na forma do
§ 1o, CPC.
art. 861,

Como se observa, o Tribunal de origem, ao analisar os elementos dos
autos, entendeu que não foi proferida decisão diversa da pedida pelo exequente,
concluindo que embora a parte agravada houvesse requerido o depósito em juízo
dos valores devidos em decorrência da titularidade das cotas pela executada, a
decisão determinou a penhora conforme a autorização do
CC, sob a
art. 1.026,
forma prevista pelo
CPC.
art. 861,
Com efeito, oportuno transcrever o
I, II e III, do Código de
art. 861,
Processo Civil, in verbis:

Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou
empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a
sociedade:
I - apresente balanço especial, na forma da lei;
II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de
preferência legal ou contratual;
III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à
liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em
dinheiro.

Sendo assim, não há contradição entre o postulado pelo exequente e o
decidido, uma vez que, para alcançar os valores oriundos da titularidade das cotas
da executada, é necessário obedecer ao previsto no artigo supracitado, o que foi
realizado pelo Juízo de primeiro grau e mantido pelo Tribunal, inexistindo afronta
aos arts. 492 e 861 do CPC.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
Documento eletrônico VDA54723267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 8a1bb8b4-9e25-441b-bea0-7dfe32b8daf5

É o voto.

Documento eletrônico VDA54723267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 8a1bb8b4-9e25-441b-bea0-7dfe32b8daf5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.541.192 / RJ
Número Registro: 2023/0434374-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00122127620188190209
00573731820228190000
122127620188190209
202324509295
573731820228190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P DE A A G P L
AGRAVANTE : P E G P L
ADVOGADO
: FÁBIO GARIBE - RJ232488
AGRAVADO
: R N P - ESPÓLIO
AGRAVADO
: I R DE C S P
ADVOGADOS : RAMON MOLEZ NETO - SP185958
DANIEL MACHADO ARAÚJO MAIA - RJ161271
SAULO ALEXANDRE SALLES MOREIRA - RJ161463
FRANCINE DE OLIVEIRA GRACIANO - RJ159660
INTERES.
: M DE O C P
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA55076822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:13
Código de Controle do Documento: 18b7ed80-5703-4ac2-af8e-26ead71bcd12

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:13
Código de Controle do Documento: 18b7ed80-5703-4ac2-af8e-26ead71bcd12